Tribunal: TJDFT
Processo: 0718416-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718416-57.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. G. D. O. C. REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA DE OLIVEIRA ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em respeito ao princípio da vedação à decisão surpresa (CPC, art. 9o e 10o), manifeste-se a apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de eventual violação ao princípio da dialeticidade recursal. Intimem-se. Transcorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator